Tribunal: TJSP
Processo: 2008183-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Seguro habitacional - Interesse da CEF - Decisão agravada que rejeitou os argumentos dos autores e reconheceu a incompetência do juízo, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal – Inconformismo sustentando a ausência de interesse da CEF – Descabimento – Reapreciação da questão à luz da tese assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Seguro habitacional - Interesse da CEF - Decisão agravada que rejeitou os argumentos dos autores e reconheceu a incompetência do juízo, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal – Inconformismo sustentando a ausência de interesse da CEF – Descabimento – Reapreciação da questão à luz da tese assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso extraordinário 827.996/PR que dispôs sobre os critérios para verificação do interesse da CEF - Hipótese dos autos em que restaram comprovadas as referidas condições – Decisão mantida - Recurso improvido.